Tribunal: TRF3
Processo: 5019629-10.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
135/1006)

5019629-10.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5019629-10.2024.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: GILBERTO DO ROSARIO

ADVOGADO do(a) REU: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

ADVOGADO do(a) REU: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) REU: MATEUS GUSTAVO AGUILAR - SP175056-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE NOVA DATA COM BASE NO DECRETO No 357/1991. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Seção que julgou procedente ação rescisória proposta pelo INSS, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, para desconstituir parcialmente julgado anterior que havia concedido aposentadoria por tempo de serviço mediante aplicação de fator de conversão de tempo especial em comum incompatível com o regime jurídico vigente à época do alegado direito adquirido.

No juízo rescisório, o acórdão reconheceu a impossibilidade de utilização de sistema híbrido e julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER em datas alternativas (29/06/2010, 19/09/2010 ou 03/08/2011), com observância do Tema 995 do STJ quanto aos efeitos financeiros.

Nos embargos de declaração, a parte sustenta omissão por não ter sido considerada a possibilidade de reafirmação da DER em 09/12/1991, data da publicação do Decreto no 357/1991, que teria previsto coeficiente de conversão 1,40 para tempo especial em comum, requerendo a modificação do julgado e o pagamento das parcelas vencidas desde 13/05/2005.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a data de 09/12/1991 como marco para a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legislação aplicável à conversão do tempo especial em comum e afastou a utilização de sistema híbrido que combinava direito adquirido em 1989 com fator de conversão posterior (1,4), em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 70 da repercussão geral.

A decisão rescindenda foi desconstituída justamente por aplicar fator de conversão incompatível com o regime jurídico vigente à época do alegado direito adquirido, sendo adotada solução que permitiu a concessão do benefício apenas mediante reafirmação da DER em datas compatíveis com o regime jurídico integral da Lei no 8.213/1991, nos termos do Tema 995 do STJ.

A alegação de que a DER poderia ser reafirmada em 09/12/1991, com fundamento no Decreto no 357/1991, não evidencia omissão do acórdão, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito e de introdução de nova tese jurídica, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto aos efeitos financeiros do benefício, pois o acórdão aplicou expressamente o entendimento do Tema 995 do STJ e enfrentou a questão da prescrição quinquenal.

Inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de nova tese jurídica não enfrentada no julgamento originário.

A ausência de menção específica a determinada data de reafirmação da DER não configura omissão quando o acórdão delimita expressamente as hipóteses admitidas de concessão do benefício em conformidade com o regime jurídico aplicável.

A reafirmação da DER deve observar regime jurídico íntegro e não pode implicar combinação de regras de sistemas previdenciários distintos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, incisos V e VIII, 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 70 da Repercussão Geral (RE 575089); STJ, Temas 422 e 423 (REsp 1.151.363/MG); STJ, Tema 546; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5019629-10.2024.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

ADVOGADO do(a) REU: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) REU: MATEUS GUSTAVO AGUILAR - SP175056-A

REU: GILBERTO DO ROSARIO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata‐se de embargos de declaração opostos por Gilberto do Rosário contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3a Seção (Id. 343688402), no qual foi julgada procedente a ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (artigos 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil), para desconstituir parcialmente o julgado originário e, em juízo rescisório, julgar parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), nos termos e nas datas alternativas expressas no aresto (29/06/2010; 19/09/2010; e 03/08/2011), com observância do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos financeiros, nos seguintes termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. LEI APLICÁVEL. CRITÉRIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de Gilberto do Rosário, com fundamento no artigo 966, incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato), do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão parcial da decisão proferida no processo no 0004431-82.2010.4.03.6119.

2. Sustenta o ente autárquico que o julgado rescindendo reconheceu ao segurado o direito ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, a partir do direito adquirido pelo réu em 30/08/1989, na forma do artigo 33 do Decreto no 89.312/1984, Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS/1984). Contudo, ao efetuar a conversão do tempo de atividade especial em comum, aplicou legislação híbrida, qual seja, o fator de conversão 1.4, ao invés do fator 1.2, conforme previsão nos artigos 54, § 4o, e 60, § 2o, do Decreto no 83.080/1979.

3. Alega que aplicando o correto fator conversão (1,2), o segurado conta com apenas 28 anos, 05 meses 04 dias de serviço até 30/08/1989, não somando tempo mínimo para a concessão do benefício na referida data ou na data do requerimento administrativo formulado em 03/08/1999. Por essa razão, requer a rescisão do julgado para que, em novo julgamento, o pedido de aposentadoria por tempo de serviço seja julgado improcedente, mantendo o julgado apenas quanto ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 08/06/1978 a 24/09/1984, 01/09/1987 a 08/03/1988 e 16/05/1988 a 30/08/1989.

4. Subsidiariamente, alega que o autor teria direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mas apenas com a reafirmação da DER e observância da Lei 8.213/1991, e nos exatos termos do Tema 995, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos consectários legais.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos exigidos para a rescisão do julgado; (ii) se houve violação manifesta à norma jurídica e erro de fato no julgado.

III. Razões de decidir

6. Uma decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por violação manifesta à norma jurídica, conforme preconizado pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, nos casos em que a norma é incorretamente aplicada, não é aplicada ou é interpretada de forma contrária ao seu conteúdo. A violação pode se dar pela aplicação incompatível da norma aos fatos ou por interpretação teratológica.

7. A análise da correção da decisão deve se atentar à interpretação predominante nos tribunais. Se a interpretação adotada, embora não se mostre a mais adequada, for uma das possíveis diante do caso em concreto, não há base para a rescisão. Nesse sentido, Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

8. Nas hipóteses de rescisão por erro de fato, este deve estar evidenciado de plano pelo simples exame dos documentos constantes nos autos, afastando-se a reavaliação de fatos ou provas.

9. Não se trata de erro de julgamento, mas sim de falha na análise de questão fundamental para a solução do litígio, devendo ser claro o nexo entre o erro alegado e a conclusão adotada na decisão impugnada, a conduzir à premissa fática incorreta diante da realidade dos fatos constantes no processo.

10. Quanto aos vícios apontados pelo INSS, cumpre esclarecer a base normativa aplicável. O autor requereu a aposentadoria por tempo de serviço em 03/08/1999, no período de vigência da Lei no 8.213/1991, o que, em princípio, poderia ensejar o reconhecimento e a conversão de tempo de atividade especial em tempo comum nos termos do artigo 57, § 3o, da referida lei, na redação então vigente.

11. Todavia, a própria sentença e o acórdão reconheceram expressamente que o direito ao benefício foi adquirido em 08/1989 e consignaram que a concessão se deu na forma do Decreto no 89.312/1984. Assim, é necessário verificar qual regramento deve nortear o reconhecimento e a conversão do tempo de atividade especial no caso concreto.

12. O artigo 33 do Decreto no 89.312/1984 -- revogado pelo Decreto no 3.048/1999 -- não tratava da conversão da atividade especial como matéria autônoma; disciplinava, de modo geral, as regras previdenciárias, prevendo que a aposentadoria por tempo de serviço era devida após 60 contribuições mensais e o cumprimento de 30 anos de serviço. Quanto ao tempo de atividade especial exercido de forma intercalada com atividade comum, o artigo 35, § 2o remetia à apuração conforme o regimento da previdência social, de modo que deveria observar-se o regramento do Decreto no 83.080/1979, com a redação conferida pelo Decreto no 87.374/1982.

13. No Decreto no 83.080/1979, o § 4o do artigo 54 dispunha que o tempo de serviço especial seria contado conforme a tabela do § 2o do artigo 60, a qual estabelecia o fator de conversão de 1,2 para o tempo total de 25 anos de serviço especial a ser convertido em aposentadoria por tempo de serviço aos 30 anos de contribuição.

14. No caso em exame, conforme a planilha de cálculo de tempo de serviço juntada na sentença da demanda subjacente (Id 294545516 - Pág. 129) -- integralmente acolhida pela decisão rescindenda (Id 294545516 - Pág. 168/174) --, os períodos de atividade especial reconhecidos (08/06/1978 a 24/09/1984; 01/09/1987 a 08/03/1988; 16/05/1988 a 30/08/1989) foram convertidos em tempo comum adotando-se o fator de 1,4 previsto no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999. Tal conversão foi feita sem observar que o autor alegou direito adquirido em 30/08/1989, o que imporia a aplicação do Decreto no 89.312/1984 e, por consequência, do fator de conversão de 1,2 previsto no Decreto no 83.080/1979 (na redação conferida pelo Decreto no 87.374/1982).

15. Anoto que, em regra, aplica-se a lei previdenciária vigente na data do requerimento da aposentadoria. Contudo, na hipótese dos autos, embora o pedido administrativo tenha sido formulado já na vigência da Lei no 8.213/1991, o segurado alegou ter adquirido o direito em 08/1989, resultando, na prática, na adoção de um sistema híbrido -- conversão dos períodos por meio do fator de 1,4 (Decreto no 3.048/1999), com a concessão do benefício considerando o cumprimento dos requisitos em 30/08/1989 e a forma prevista no Decreto no 89.312/1984.

16. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 70 da Repercussão Geral -- RE 575089) firmou a impossibilidade de o segurado beneficiar-se do "sistema misto", valendo-se do que for mais favorável de cada regime, por inexistir direito adquirido a regime jurídico previdenciário.

17. Na mesma linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo (Temas 422 e 423 -- REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/03/2011, DJe 05/04/2011), assentou que a definição do fator de conversão do tempo especial em comum deve observar a legislação vigente ou na data do requerimento do benefício ou na data em que foram preenchidos os requisitos legais para a sua concessão.

18 Por outro lado, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 546 (com o acórdão dos embargos de declaração), consolidou entendimento segundo o qual a lei aplicável é a que estava em vigor quando foram preenchidos os requisitos da aposentadoria.

19. Aplicando o correto fator de conversão da atividade especial em comum (1,2), somando ao período reconhecido na via administrativa, em 30/08/1989 e na data do requerimento administrativo em 03/08/1999, o segurado não fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço, pois o somatório totalizava apenas 28 anos, 5 meses e 4 dias de tempo de serviço.

20. Contudo, conforme apontado na inicial da presente ação rescisória e na proposta de acordo realizada na fase de cumprimento do julgado, o autor teria direito ao benefício mediante a reafirmação da DER, considerando-se o período contributivo de 03/09/2007 a 03/08/2011.

21. Em conclusão, fica garantida ao segurado a opção pela execução do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com termo inicial dos efeitos financeiros, nos termos do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

22. Pedido da ação rescisória procedente.

Tese de julgamento: Embora o segurado tenha requerido o benefício na vigência da Lei 8.213/1991, alegou o direito adquirido em agosto de 1989. Aplicável ao caso dos autos, quanto ao reconhecimento e a conversão da atividade especial o disposto no Decreto no 83.080/1979 (com redação dada ao parágrafo pelo Decreto no 87.374/1982). O artigo 51 do Decreto no 83.080/1979 (com redação dada ao parágrafo pelo Decreto no 87.374/1982), vigente à época em que o autor alega ter cumprido os requisitos legais à aposentadoria, dispõe que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço "é devido, após 60 (sessenta) contribuições mensais, ao segurado que conta no mínimo 30 (trinta anos de serviço". Por sua vez, o § 4o, do artigo 54, do referido diploma legal trazia que o tempo de serviço especial seria contado na forma da tabela do § 2o, do artigo 60, que estabelecia o fator de conversão de 1,2 para o tempo total de 25 anos de serviço especial a ser convertido em aposentadoria por tempo de serviço aos 30 anos de contribuição.

Alega a parte embargante, em síntese, que o Acórdão embargado padece de omissão, por não ter considerado a possibilidade de concessão do benefício com a reafirmação da DER em 09/12/1991, data da publicação do Decreto no 357/1991, que teria definido o coeficiente de 1.40 para a conversão de tempo especial em comum para homens. Pede que o Acórdão seja modificado para incluir tal data como opção de reafirmação da DER, com o pagamento das parcelas vencidas desde 13/05/2005.

Intimada, a autarquia previdenciária apresentou contrarrazões, nos termos do § 2o, do artigo 1.023, do Código de Processo Civil, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o relatório

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Nesse sentido, a controvérsia central nos presentes embargos de declaração reside em verificar se o Acórdão proferido na Ação Rescisória incorreu em omissão ao não considerar a data de 09/12/1991 como marco para a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

No caso em análise, o Acórdão foi explícito ao fundamentar a desconstituição parcial do julgado anterior e, em juízo rescisório, a parcial procedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da DER. A motivação central da decisão foi a correção do "sistema híbrido" adotado na decisão rescindenda, que combinava o direito adquirido em 1989 (sob a égide de decretos anteriores à Lei no 8.213/1991, com fator de conversão de 1.2) com a aplicação de um fator de conversão posterior (1.4, introduzido por normas mais recentes).

Tal combinação é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o princípio da não cumulação de regimes jurídicos distintos, cristalizado, por exemplo, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 70 da Repercussão Geral (RE 575089), que estabelece que "na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico".

O Acórdão, ao permitir a reafirmação da DER para 29/06/2010, 19/09/2010 ou 03/08/2011, buscou oferecer ao segurado uma solução em conformidade com o regime jurídico aplicável integralmente após a Lei no 8.213/1991, evitando-se os vícios detectados na decisão rescindenda. A escolha de tais datas foi fruto de uma análise apta a harmonizar os direitos do segurado com a legislação previdenciária, em respeito à integridade do sistema.

A alegação do embargante de que a data de 09/12/1991 deveria ter sido considerada para a reafirmação da DER, baseada na publicação do Decreto no 357/1991, que teria definido o coeficiente 1.40, não constitui uma omissão do Acórdão, mas, sim, uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão e de introduzir uma nova tese jurídica para a escolha do regime mais favorável.

O Acórdão expressamente abordou a questão da aplicabilidade do fator de conversão e das datas para a concessão do benefício, delimitando as opções para a reafirmação da DER de forma a evitar a combinação de regimes. A ausência de menção específica à data de 09/12/1991 como uma das opções de reafirmação não significa omissão, mas, sim, que essa data não se enquadrou nos critérios estabelecidos para a correção do erro e a aplicação coerente do regime jurídico.

A pretensão do embargante, neste momento processual, configura uma tentativa de obter uma reavaliação dos critérios já debatidos e decididos na Ação Rescisória, o que transcende os limites dos Embargos de Declaração.

Quanto ao pedido de extensão dos efeitos financeiros desde 13/05/2005, o acórdão já enfrentou a questão da prescrição quinquenal e disciplinou os efeitos financeiros em obediência ao Tema 995/STJ. Assim, não há omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal nem quanto aos parâmetros para fixação dos consectários financeiros, razão pela qual a pretensão de majorar alcance financeiro do aresto por via de embargos é manifestamente inadequada.

Conclui-se, portanto, que o Acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição em relação à fundamentação e ao dispositivo referentes à reafirmação da DER. A argumentação do embargante, na verdade, busca uma nova interpretação e aplicação da lei, o que não pode ser alcançado por meio dos presentes aclaratórios.

Por fim, indevida a condenação em litigância de má-fé à parte embargante, porquanto não restou configurado o intuito manifestamente protelatório com a interposição dos presentes embargos declaratórios.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ, mantendo o v. acórdão por seus próprios fundamentos, bem como julgo improcedente o pedido formulado pela autarquia, referente à condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE NOVA DATA COM BASE NO DECRETO No 357/1991. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Seção que julgou procedente ação rescisória proposta pelo INSS, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, para desconstituir parcialmente julgado anterior que havia concedido aposentadoria por tempo de serviço mediante aplicação de fator de conversão de tempo especial em comum incompatível com o regime jurídico vigente à época do alegado direito adquirido.

No juízo rescisório, o acórdão reconheceu a impossibilidade de utilização de sistema híbrido e julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER em datas alternativas (29/06/2010, 19/09/2010 ou 03/08/2011), com observância do Tema 995 do STJ quanto aos efeitos financeiros.

Nos embargos de declaração, a parte sustenta omissão por não ter sido considerada a possibilidade de reafirmação da DER em 09/12/1991, data da publicação do Decreto no 357/1991, que teria previsto coeficiente de conversão 1,40 para tempo especial em comum, requerendo a modificação do julgado e o pagamento das parcelas vencidas desde 13/05/2005.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a data de 09/12/1991 como marco para a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legislação aplicável à conversão do tempo especial em comum e afastou a utilização de sistema híbrido que combinava direito adquirido em 1989 com fator de conversão posterior (1,4), em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 70 da repercussão geral.

A decisão rescindenda foi desconstituída justamente por aplicar fator de conversão incompatível com o regime jurídico vigente à época do alegado direito adquirido, sendo adotada solução que permitiu a concessão do benefício apenas mediante reafirmação da DER em datas compatíveis com o regime jurídico integral da Lei no 8.213/1991, nos termos do Tema 995 do STJ.

A alegação de que a DER poderia ser reafirmada em 09/12/1991, com fundamento no Decreto no 357/1991, não evidencia omissão do acórdão, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito e de introdução de nova tese jurídica, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Também não se verifica omissão quanto aos efeitos financeiros do benefício, pois o acórdão aplicou expressamente o entendimento do Tema 995 do STJ e enfrentou a questão da prescrição quinquenal.

Inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de nova tese jurídica não enfrentada no julgamento originário.

A ausência de menção específica a determinada data de reafirmação da DER não configura omissão quando o acórdão delimita expressamente as hipóteses admitidas de concessão do benefício em conformidade com o regime jurídico aplicável.

A reafirmação da DER deve observar regime jurídico íntegro e não pode implicar combinação de regras de sistemas previdenciários distintos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, incisos V e VIII, 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 70 da Repercussão Geral (RE 575089); STJ, Temas 422 e 423 (REsp 1.151.363/MG); STJ, Tema 546; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ, mantendo o v. acórdão por seus próprios fundamentos, bem como julgar improcedente o pedido formulado pela autarquia, referente à condenação da embargante em litigância de má-fé, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão